Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 379/STJ. NOVAÇÃO. CONTRATOS ANTERIORES. REVISÃO INVIÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução. Os apelantes pretendem a reforma da sentença, sob o argumento de que a execução é nula por ausência de liquidez do título, bem como de que é ilegal a capitalização mensal dos juros moratórios, aventando, ainda, a necessidade de revisão dos contratos firmados anteriormente à emissão da Cédula de Crédito Bancário exequenda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário é inexequível por ausência de apresentação dos contratos anteriores; (ii) estabelecer se é possível a capitalização mensal dos juros moratórios; e (iii) determinar se é cabível a revisão de contratos anteriores à emissão da CCB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial (Lei n. 10.931/2004, arts. 26 e 28), dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo desnecessária a apresentação de contratos pretéritos, pois a novação extingue as obrigações anteriores.
4. Conquanto seja possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios, no que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês e 12% ao ano (Súmula 379).
5. Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), esta não contém dispositivo legal prevendo expressamente limites diversos para os juros de mora, razão pela qual se aplica a regra geral prevista na mencionada súmula. 5.1. No caso, a capitalização mensal de juros moratórios, ainda que contratualmente prevista, ultrapassa o limite anual estabelecido.
6. A novação, conforme dispõe o art. 360 do Código Civil, impede a revisão de cláusulas de contratos anteriores que foram liquidados e substituídos pela Cédula de Crédito Bancário em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência mantida, ante o decaimento mínimo do embargado. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelos embargantes.
Teses de julgamento:
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, por si só, satisfaz os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, dispensando a juntada dos contratos pretéritos quando caracterizada a novação.
2. Embora a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica, esta não prevê limites diversos para os juros de mora, razão pela qual se aplica a regra geral prevista na Súmula n. 379 do STJ.
3. A novação operada pela CCB impede a revisão de contratos anteriores liquidados e substituídos pelo novo pacto.